Tribunal: TJPA
Processo: 0806848-84.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806848-84.2021.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro e condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Decisão monocrática negou provimento à apelação do banco, mantendo a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. O agravo interno devolve à Turma a análise sobre:

(i) a validade da contratação e suposta regularidade do contrato de empréstimo;

(ii) a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos;

(iii) a configuração de dano moral e adequação do quantum indenizatório;

(iv) a possibilidade de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O banco não comprovou a existência de contratação válida, limitando-se a invocar alegada TED sem apresentação de contrato assinado ou prova de uso pela autora.

6. Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, com inversão do ônus da prova.

7. Incidência da Súmula 479 do STJ: responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas em sua atividade.

8. Restituição em dobro dos valores indevidos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Dano moral configurado pela indevida redução de verba alimentar, fixado em R$ 3.000,00, em valor proporcional e pedagógico.

10. Matéria relativa à compensação de valores não foi objeto das razões de apelação, não podendo ser examinada nesta sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

“Não comprovada a contratação de empréstimo consignado, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por dano moral, sendo incabível a análise de compensação de valores não suscitada nas razões de apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO SAFRA S/A contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0806848-84.2021.8.14.0028, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que:

a) declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado n.º 000004539726 vinculado ao benefício previdenciário da autora;

b) determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;

c) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00;

d) revogou tutela de urgência anteriormente deferida em relação a outro contrato (n.º 000007961756).

O banco agravante sustenta:

a legitimidade da contratação, com base em documentos e depósito efetuado na conta da autora;

a ausência de conduta ilícita;

a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a sua exagerada fixação;

necessidade de compensação do valor creditado, para evitar enriquecimento sem causa.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos legais. Contudo, não merece provimento.

A decisão monocrática agravada analisou corretamente a controvérsia, à luz da jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva às instituições financeiras por danos decorrentes de fraude no âmbito de suas atividades, ainda que praticadas por terceiros.

A alegação de que o valor do contrato n.º 7961756 foi creditado na conta da autora não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação. Cabe à instituição financeira, que detém melhores condições técnicas e documentais, apresentar prova robusta da existência de manifestação de vontade da parte autora, como o contrato assinado e o demonstrativo de efetiva liberação do valor à beneficiária do empréstimo.

O banco não se desincumbiu do ônus probatório, especialmente diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e reconhecida pelo juízo de origem.

Em relação ao dano moral, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indevida restrição de verba alimentar, como benefício previdenciário, por conta de empréstimos não reconhecidos, excede o mero aborrecimento e enseja indenização. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a idade da autora, sua condição de hipervulnerabilidade e o caráter pedagógico da condenação.

Por fim, ressalte-se que a matéria atinente à compensação de valores não foi objeto das razões de apelação interposta pelo banco agravante. A devolutividade do recurso limita a atuação deste colegiado às questões efetivamente impugnadas, razão pela qual não cabe examinar a compensação nesta sede recursal, sob pena de indevida inovação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025